Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-36.2022.8.11.0023
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-36.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. DE SOUSA PEREIRA - ME - CNPJ: 07.806.583/0001-91 (APELADO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. COBRANÇAS DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DE FATURAS. PRELIMINAR.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS.
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

2.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes.

3.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do Resp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

4.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000338-36.2022.8.11.0023

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

APELADO: J. DE SOUSA PEREIRA - ME
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de anulação de débitos com pedido liminar n. 1000338-36.2022.8.11.0023, ajuizada por
J. DE SOUSA PEREIRA – ME
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial para anular as faturas dos meses de fevereiro/2021 à junho/2021, compelindo a parte ré, a refaturá-las no prazo de 30 (trinta) dias, com base na média mensal de consumo do autor, bem como retificar as faturas de julho/2021 à janeiro/2022, excluindo-se a correção monetária, parcelamento e multa por inadimplemento, e por fim,
ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de acordo com o art. 85, §3, inciso I do CPC, (id. 216248184).

Em suas razões recursais, a apelante arguiu a nulidade de sentença, ante a vedação à decisão surpresa, tendo em vista que as partes não foram intimadas para informarem interesse ou (desinteresse) na produção de provas; Afirma que ocorreu cerceamento de defesa, sob o argumento que era necessário a realização de perícia técnica, para determinar a média de consumo estimado da unidade consumidora e, assim, verificar a compatibilidade entre as faturas contestadas e o consumo estimado do autor; Argumenta que não houve qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que se encontra em absoluta conformidade com os ditames regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além de corresponderem ao consumo registrado pelo medidor. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço e a legitimidade das cobranças impugnadas. Pugna para que se reconheça a fixação de honorários sucumbenciais em razão do valor da condenação ou, não sendo o caso, com base no proveito econômico obtivo, tal qual determina o art. 86 do CPC.

Ao final requer seja conhecido e provido o apelo, para reconhecer a nulidade do julgado em razão do cerceamento de defesa ou, não sendo o caso, julgar a demanda totalmente improcedente (id. 216248202).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal (id. 216248206)
.

Recurso tempestivo e preparado (id. 216678670).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, do Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de manifestar no pleito (id. 226926161).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais para a demonstração dos fatos alegados na inicial, especialmente a prova pericial que poderia comprovar a inexistência de erro na medição do consumo de energia e, consequentemente, a legalidade das cobranças.

Aduz que a negativa de produção de tais provas resultou em uma decisão desfavorável, prejudicando a sua defesa e comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na legislação processual.

Pois bem.

Sabe-se que o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios será necessário para formar o seu convencimento.

No caso
sub examine
, embora o apelante tenha postulado pela produção de prova pericial, verifica-se que o Juízo
a quo
levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando,
in verbis
:

“(...)
No cerne, como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impôs-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados. Contudo, tal prova não foi produzida.

De fato, parte do aumento nos valores das faturas correspondente aos meses de julho/2021 a janeiro de 2022 refere-se a acréscimos de atualizações monetárias, parcelamento e multas pelo inadimplemento, que não devem ser mantidos, uma vez que foram calculados com base em medições que não correspondem ao real consumo da parte autora.

(...)

Logo, são incontroversas as oscilações no consumo da parte autora,
sendo que a parte ré não trouxe o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo o laudo pericial emitido pelo INMETRO, pelo que não logrou êxito em demonstrar a regularidade das medições, cujo ônus lhe cabe
, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC.

Com efeito, no dia 11.1.2022, a parte autora formulou requerimento junto ao SAC da Energisa e, ainda que a ordem de serviço n. 979408950 aparente a realização de teste do medidor no dia 15.2.2022, este não veio assinado pelo (a) cliente, nem mesmo foi justificada a ausência de tal assinatura.

(...)

Demonstrada a irregularidade da cobrança, não se desincumbindo a parte passiva de seu ônus probatório subjetivo, a par de não incidente fato modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 333, II, do CPC, a retificação das faturas objeto da lide é medida que se impõe (...)”.

Deste modo, tem-se que o feito não necessita de dilação probatória, pois, os fatos e direito alegado, trata-se de matéria de direito que pode ser provada documentalmente
.

A demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, em que pese a ausência de análise técnica, os documentos e alegações constantes nos autos, se mostram suficientes para a solução da lide.

É desnecessária a realização de prova pericial no medidor, porquanto, conforme afirmou o apelante em sua contestação (id. 216248154 – fls. 4),
“o medidor de energia instalado no imóvel foi trocado por novo medidor na data de 15/03/2021, consoante OS n. 85162501”
, desta forma, não há efetividade na prova postulada.

Destaca-se também que a
prova pericial, não se mostra relevante para o deslinde da causa, uma vez que os autos cingem-se em faturas do ano de
2021
, logo, tendo decorrido mais de anos desde a propositura da ação, bem como a substituição do medidor de energia que seria periciado, não há como comprovar a existência de falha naquela ocasião.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual. (Resp. 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
(STJ, 1a Turma, Resp. 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009)”.

Sobre as provas, o
art. 370, parágrafo único, do CPC, dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim, não há que falar em cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Desse modo,
rejeito
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de anulação de débitos com pedido liminar n. 1000338-36.2022.8.11.0023, ajuizada por
J. DE SOUSA PEREIRA – ME
, julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para anular as faturas dos meses de fevereiro/2021 a junho/2021, devendo a parte ré refaturá-las no prazo de 30 (trinta) dias, com base na média mensal de consumo do autor, bem como retificar as faturas de julho/2021 a janeiro/2022, excluindo-se a correção monetária, parcelamento e multa por inadimplemento,
bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3, I, do CPC (id. 216248184).

Segundo a narrativa da exordial, o apelado é titular do medidor de eletricidade da unidade consumidora n. 6/543535-9 e,
observou que o apelante não estava aferindo de forma regular o consumo, pois, a numeração contida nas faturas dos meses de fevereiro/2021 a junho/2021 não possuíam ordem lógica e aumentavam exponencialmente, por essa razão solicitou junto à parte ré, via
e-mail
, a reanálise do seu consumo, o que não foi feito.

Afirma o apelante que não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, sendo cobrado somente o serviço que foi efetivamente fornecido a unidade consumidora do apelado, e que a elevação do consumo possivelmente, ocorreu em decorrência de mudanças climáticas e por fatores alheios à responsabilidade da apelante.

Conjugando os elementos do feito, o Juízo singular, proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o réu, ingressou com o recurso de apelação.

Pois bem.

Apesar das alegações do apelante no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito, e que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo, entendo que tais argumentos lançados, tratam-se de meras alegações.

Sabe-se que não há dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do CDC, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos arts.
2o
e
3o
do aludido dispositivo.

“
Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

De acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do art.
373
,
II
, do CPC.

Art. 373. - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Pelo que se observa dos autos, especificamente do histórico de consumo juntado (Id. 216244333 – pág. 1/13), houve aumento significativo nos registros do consumo mensal da UC 6/543535-9, em relação ao período de
2019, 2020 e 2021.

Diante do aumento do consumo, o apelado assevera ter trilhado em busca de solução administrativa junto à apelante, contudo, sem sucesso.

Assim, havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, poderá este contestar o faturamento, sendo dever da concessionária realizar a aferição do medidor, na forma do art. 137 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim tenho que o apelante, não desincumbiu em desconstituir as afirmações autorais, mormente porque não demonstrou a regularidade das aferições referente ao período contestado (
fevereiro/2021 - junho/2021),
resultando na apuração de débito muito além do consumido pelo apelado.

Diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório (art.
373
, inc.
II
, do
CPC
), presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio da UC do autor.

O apelante deixou de apresentar as medidas administrativas para a averiguação da regularidade das faturas, tornando impositiva a revisão das faturas contestadas nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n.
456
/2000 da ANEEL.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas do apelado, sendo que, a readequação das cobranças com base na média do consumo do autor, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Destaco que não há nos autos, laudo elaborado por órgão oficial – INMETRO e, restou prejudicada a realização de pericia no medidor em juízo, em face da substituição do aparelho medidor pela apelante.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. 2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais. (RAC
1003672-45.2021.8.11.0013
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Sebastião Barbosa Farias
, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. VALOR ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DE FATURA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade da fatura discutida nos autos, impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrado Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

(TJMT. RAC 1018575-06.2018.8.11.0041. Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 26/01/2022. Publicação: 31/01/2022)”.

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto à má-fé do credor, que não restou demonstrada. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(TJMT. RAC: 0016779-65.2016.8.11.0041. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 11/03/2020. Publicação: 16/03/2020)”.

No que tange a tese recursal de modificação do parâmetro para a fixação dos honorários, assiste razão ao apelante.

Seguindo o mais recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça "
a verba honorária referente ao provimento de anulação de contratos deve incidir sobre o somatório dos valores contratados, pois refletem objetivamente o benefício econômico obtido pelo autor com a demanda
" (AgInt no Resp. 1.935.707/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.21).

Ainda, é de se observar que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do Resp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre
o proveito econômico obtido
pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...].
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)”.

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo STJ, acolho o recurso parcialmente,
apenas para alterar o parâmetro dos honorários advocatícios fixados, devendo incidir sobre o valor do
proveito econômico
.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação, para determinar que os honorários advocatícios fixados na r. sentença, incidam sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024